Tribunal: TJDFT
Processo: 0732900-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732900-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DOM BOSCO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, ARTUR WASCHECK NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0040093-16.2012.8.07.0001, indeferiu seu pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNSEG). O agravante explica ter iniciado a Execução de Título Extrajudicial e que, realizadas diversas diligências e pesquisas, todas restaram infrutíferas, motivo pelo qual requereu a expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG, tendo o juízo indeferido seu pedido. Salienta a necessidade de reforma da decisão. Afirma ser necessária a expedição dos ofícios para verificação de possíveis bens e valores e consequente penhora, sendo indevido o indeferimento da decisão agravada. Destaca a possibilidade de expedição dos ofícios em observância ao princípio da cooperação a fim de obter uma efetiva prestação jurisdicional. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 49939433. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, entende-se presentes os requisitos. A decisão agravada, proferida no ID 49939427, traz o seguinte teor: INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNSEG), considerando que a pesquisa pelo sistema BACENJUD alcança eventuais investimentos que o executado possua em mercados de seguro, previdência privada aberta e capitalização. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG E À SUSEP PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO BACENJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Aplicações financeiras consubstanciadas em fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar são abrangidas pelo BACENJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para verificar a sua existência. II. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1256166, 07140323620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. PESQUISA DE BENS E DIREITOS DA TITULARIDADE DO EXECUTIVO. MEIOS ELETRÔNICOS. INTERSEÇÃO JUDICIAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO (CNSEG). APURAÇÃO DE SEGUROS, PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO DA TITULARIDADE DO DEVEDOR. DILIGÊNCIA. MEDIDA ATÍPICA. DESVIRTUAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS DA ENTIDADE. FRUSTRAÇÃO DE PESQUISAS REALIZADAS PELOS MEIOS ELETRÔNICOS APROPRIADOS (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD ETC). INOCUIDADE DA MEDIDA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA PARTE EXEQUENTE. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA. SUPRIMENTO PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofício a entidade associativa como forma de ser viabilizada a informação de dados de titularidade do executado a fim de eventual penhora é impassível de deferimento quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar todas as medidas que estão diretamente ao seu alcance e quando, ademais, implica o desvirtuamento das atividades institucionais da própria associação nomeada. 3. De acordo com os fins institucionais reservados à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização-CNseg, está destinada a contribuir para o desenvolvimento do sistema de seguros privados, representar suas associadas e disseminar a cultura do seguro, concorrendo para o progresso do país, não estando vocacionada a dispor ou fomentar informações sobre a subsistência de seguro, plano de previdência privada e título de capitalização em nome da parte que figura como executada, com apontamento dos respectivos, descerrando a inviabilidade de desvirtuamento da atuação da associação para, episodicamente, fornecer, mediante interseção judicial, informações episódicas sobre o executado como forma de ser viabilizada eventual penhora dos valores para liquidação da dívida executada. 4. Infrutíferas as diligências realizadas via dos sistemas apropriados e vocacionados a instrumentalizar informações endereçadas ao Judiciário com o viso de viabilizar o trânsito processual, notadamente das pretensões de natureza executiva - Sisbajud, Infojud, Renajud etc -, o endereçamento de requisição a entidade associativa - Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização-CNseg - cujo objetivo social não compreende a criação e fomento de banco de dados destinados a fomentar informes particularizados sobre seguro, plano de previdência privada e título de capitalização, aliado ao desvirtuamento da atuação da entidade, ressoa desprovido de efetividade, pois contribuições destinadas a planos de previdência e títulos de capitalização não detém liquidez imediata, inviabilizando eventual constrição do produto já despendido pelo executado, determinando a rejeição da postulação formulada com aquele alcance, notadamente quando a parte exequente não ultima as diligências que pode realizar sem interseção judicial. 5. Agravo conhecido e desprovido. Maioria. (Acórdão 1704181, 07060840420238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada mais havendo a decidir, volvam os autos ao arquivo provisório. Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG. Acerca do tema, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Efetivamente, doutrina e jurisprudência não divergem quanto à obrigação da parte credora indicar bens do devedor passíveis de penhora. Contudo, não obstante seja obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, certo é que a dificuldade muitas vezes existente em tal objetivo, especialmente face a informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial, impõe a colaboração do magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo, tal como se vislumbra na hipótese. Nesse viés, é possível e recomendável a colaboração judicial, a fim de que se alcance a efetividade do processo, ou seja, que as obrigações, sejam elas decorrentes de título executivo judicial ou extrajudicial, sejam adimplidas. Ressalte-se, ademais, que a requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida se comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado, requisito este que se verifica presente nos autos. A expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG para averiguar a existência de eventual bens e valores da parte agravada é plausível, estando de acordo com o princípio da razoabilidade, pois apesar de já terem sido realizadas pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, verifica-se que restaram infrutíferas, ainda que parcialmente. Ademais, tais consultas não podem ser feitas pelo agravante sem a intervenção do Judiciário. Ademais, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessário deferimento do pedido do autor. Nesse sentido tem decidido essa eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CNSEG. PREVIC. SUSEP. BM&amp;F BOVESPA. CETIP. BACEN. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofícios para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, a Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, a BM&amp;F BOVESPA, a CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados e o Banco Central do Brasil, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1670340, 07394662220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISAS FRUSTRADAS NO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA. ESGOTAMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONSULTA À SUSEP. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Por se tratar de medida de caráter residual, o deferimento de consulta à SUSEP pressupõe a demonstração pelo Exequente de que, apesar de ter realizado as medidas típicas cabíveis para a localização de bens do Executado, não obteve êxito em encontrá-los. 2. Embora seja obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo. 3. Nesse cenário, não havendo sucesso nas pesquisas disponibilizadas, via sistema, ao magistrado, cabível a diligência pleiteada, no caso a expedição de ofício à SUSEP, para a localização de bens passíveis de adimplir a dívida executada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1654606, 07313598620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CNSEG. PESQUISA DE VALORES APLICADOS EM ATIVOS FINANCEIROS E PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. 1. Conforme firmado pelo STJ: "A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp 1.121.719/SP, entendeu que a possibilidade da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser analisada de forma casuística." 2. Não encontrados valores e bens da devedora passíveis de serem excutidos após frustradas as diligências ordinárias, é admitida a expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSeg, para pesquisa de valores aplicados em ativos financeiros ou planos de previdência privada em nome da executada, na medida em que referidas informações não são disponíveis para consulta direta pelo agravante. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1725068, 07143897420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que o processo de execução se promove no interesse do credor, tenho como presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofícios às seguintes entidades: SUSEP e CNSEG. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de agosto de 2023 14:52:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador